Tribunal: TJDFT
Processo: 0750936-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750936-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA VIEIRA SOUZA, M. V. M., ELTON BARROS MOREIRA, I. G. B. F., THIAGO BATISTA AMORIM, SAMANTA MARTINS LIRA AMORIM, D. L. A., T. L. A., H. L. A., WESLEY RAMOS DA SILVA, THAMYRIS DE OLIVEIRA TORRES, J. G. D. O. R. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intimem-se os recorrentes para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora